Tribunal: STF
Processo: Rcl 17818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADIs 2.356 E 2.362. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 do ADCT, foi suspensa no julgamento da medida cautelar nas ADIs nº 2.356 e 2.362. 



    2. Viola a autoridade da referida decisão o ato que determina o prosseguimento de sequestro de verbas públicas fundado no art. 78, § 4º, do ADCT.



    3. Agravo regimental desprovido.